Tribunal: TJSP
Processo: 2198291-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Duplicatas - Decisão que indeferiu a expedição de ofícios a fim de localizar créditos passíveis de penhora junto às operadoras de plano de saúde, visando a penhora de 10% dos repasses em favor da executada – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198291-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante SUPERMED
COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
LTDA, é agravado SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198291-14.2020.8.26.0000 - Jacareí - Voto no 41838
2
VOTO No 41838
AGRV. No 2198291-14.2020.8.26.0000
COMARCA: Jacareí (3a V. Cível)
AGVTE.: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e
Hospitalares Ltda. (Exqte.)
AGVDA.: Santa Casa de Misericórdia de Jacareí (Exctda.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título
extrajudicial Duplicatas - Decisão que indeferiu a expedição
de ofícios a fim de localizar créditos passíveis de penhora junto
às operadoras de plano de saúde, visando a penhora de 10%
dos repasses em favor da executada
Decisão reformada -
Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares
Ltda. em execução por título extrajudicial (dívida oriunda de compra de
insumos hospitalares, duplicata no 8209154U, no valor de
R$17.482,53, vencimento 17.09.2018 e no 8210200U, no valor de
R$11.360,85, vencimento 19.09.2018, seguido de acordo de pagamento
entre as partes homologado e descumprido, fls. 14/23 e 56 dos autos
da execução) movida a Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, contra r.
decisão de fls. 571, mantida a fls. 580 dos mesmos autos, que, dentre
outras providências, ante o entendimento de que a previsão legal é de
penhora sobre o faturamento da empresa, nos termos do art. 835, inc.
X, do CPC, nomeou administrador-depositário para a prestação de
contas mensalmente, consoante art. 866, § 2o, do CPC e indeferiu o
pedido da exequente de expedição de ofícios às operadoras de convênios
médicos particulares atendidos pela executada, que visava averiguar a
existência de créditos passíveis de ser depositados em conta judicial na
proporção de 10%, até o limite da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198291-14.2020.8.26.0000 - Jacareí - Voto no 41838
3
Alega a agravante em resumo que (1) não requereu
penhora de porcentagem do faturamento da agravada e, sim, a
expedição de ofício às operadoras dos planos de saúde particulares
atendidos pela agravada, para o fim de penhora de 10% dos recebíveis a
que ela tem direito para pagamento da dívida exequenda (fls. 1/6).
Pede-se o efeito suspensivo e o provimento com a
expedição dos ofícios conforme requerido a fls. 568/569.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo, dispensaram-se informações (fls. 89), a agravada ofertou
contraminuta (fls. 95/98) e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. Efetivamente, o requerimento da agravante não
foi de penhora de porcentagem sobre faturamento da agravada e, sim,
de “penhora de 10% dos repasses (pagamentos) feitos pelas Operadoras
dos convênios particulares atendidos pela Executada (Organização
Campos das Oliveiras, Unimed, Ativia, Cabesp, Economus, Green Life,
Porto Seguro, Bradesco Saúde, AGF, Allianz, Cassi, Sul América,
Funcesp, Petrobrás, Sabesprev e Santa Casa)” (fls. 540).
Anota-se, por relevante, em que pese a agravada seja
entidade beneficente de assistência social, exercente de atividade
filantrópica em pleno e regular funcionamento, nos termos do § 1o do
Estatuto de fls. 492/512, é perfeitamente admissível a penhora nos
moldes como requerido pela agravante, uma vez que se trata de verbas
privadas, não se confundindo com recursos públicos, estes, sim,
considerados impenhoráveis consoante regra insculpida no artigo 833,
inciso IX, do CPC, in verbis: “São impenhoráveis: os recursos públicos
recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198291-14.2020.8.26.0000 - Jacareí - Voto no 41838
4
educação, saúde ou assistência social”.
Daí que, sopesadas as circunstâncias declinadas e
preservada a convicção do douto Juízo singular, impõe-se a reforma da
r. decisão combatida.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
deferir a expedição dos ofícios requeridos pela agravante a fls. 540 e
568/569 dos autos da execução.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica